Tribunal: TJES
Processo: 0003007-82.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003007-82.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTE LEIA DA COSTA VALTAO

APELADO: YES ALTERNATIVO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SEM RECONHECIMENTO PELO MEC. FRUSTRAÇÃO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela consumidora contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em face de YES ALTERNATIVO LTDA-ME, FAMOSP – FACULDADE MOZARTEUM DE SÃO PAULO e FASE – FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA SERRA. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.898,40 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, acrescidos de juros pela taxa SELIC desde a citação. A autora, recorrente, pleiteia majoração do valor dos danos morais para R$ 20.000,00, alegando que o valor fixado não corresponde à gravidade do sofrimento causado pela ausência de reconhecimento do curso pelo MEC, o que impediu a expedição do diploma e comprometeu sua atuação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da frustração das expectativas da autora em razão da falta de reconhecimento do curso pelo MEC; (ii) definir a forma correta de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e sua repercussão, além de buscar equilíbrio entre o caráter compensatório e o punitivo da condenação. No caso, o valor de R$ 5.000,00 é adequado às circunstâncias, não havendo justificativa para sua majoração, visto que se encontra em consonância com a jurisprudência para casos semelhantes.

4. Quanto à incidência dos juros de mora e correção monetária, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ de que os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização. A taxa SELIC, que abrange tanto juros quanto correção, somente pode ser aplicada após o arbitramento do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença reformarda de ofício quanto aos juros e correção monetária aplicáveis à indenização fixada.

Tese de julgamento
:

1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar proporcional ao dano causado, levando em consideração sua gravidade e repercussão, observando-se os parâmetros da jurisprudência.

2. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização. Após o arbitramento, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, art. 406; CDC, arts. 6º, III, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 1146796/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 585.475/AM, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 20.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos
de recurso de Apelação Cível interposto por
RUTE LEIA DA COSTA VALTÃO
(ID 8737341)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(ID 8737339)

que, nos autos de ação indenizatória ajuizada pelo

recorrente contra
YES ALTERNATIVO LTDA-ME e FAMOSP – FACULDADE MOZARTEUM DE SÃO PAULO
, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.898,40 (quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), por danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valores acrescidos de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Em razão da sucumbência, condenou as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelação de
RUTE LEIA DA COSTA VALTÃO
limita-se à discussão sobre o
quantum
fixado para os danos morais.

Sem contrarrazões dos apelados, apesar da devida intimação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RUTE LEIA DA COSTA VALTÃO
(ID 8737341)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(ID 8737339)

que, nos autos de ação indenizatória ajuizada pelo

recorrente contra
YES ALTERNATIVO LTDA-ME e FAMOSP – FACULDADE MOZARTEUM DE SÃO PAULO
, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.898,40 (quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), por danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valores acrescidos de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Em razão da sucumbência, condenou as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Trata-se de ação na qual
RUTE LEIA DA COSTA VALTÃO
pleiteia indenização por danos morais e materiais, contra as rés
YES ALTERNATIVO LTDA-ME, FAMOSP – FACULDADE MOZARTEUM DE SÃO PAUL
. A autora se matriculou em um curso de Artes Visuais oferecido pela FAMOSP, intermediado pela YES, com a garantia de que o curso estava regularizado pelo MEC e seria semipresencial.

Ela aduziu que pagou R$ 4.898,40 pelo curso, concluiu-o e solicitou a certificação. Porém, descobriu que o curso não era reconhecido pelo MEC no Espírito Santo, além de erros na emissão da declaração de conclusão pela FAMOSP.

Seguido o íter processual, na Sentença, o douto magistrado de primeiro grau considerou que o contrato educacional é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), e as instituições de ensino têm responsabilidade objetiva pela qualidade dos serviços.

Ademais, compreendeu que as rés não comprovaram que o curso tinha reconhecimento válido pelo MEC para ser oferecido no estado da autora; bem como as fornecedoras não deixaram claro para a autora que o curso era de "segunda licenciatura", o que exigiria uma formação prévia, falhando em seu dever de informação.

Em seu apelo,
RUTE LEIA DA COSTA VALTÃO
argumenta, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não condiz com o sofrimento e a frustração experimentados ao descobrir, após meses de estudo, que o curso de Artes Visuais não era reconhecido pelo MEC no Espírito Santo, impedindo a expedição do diploma e sua atuação profissional como professora.

A apelante defende que o valor de R$ 20.000,00, conforme pleiteado inicialmente, seria mais proporcional à gravidade do dano sofrido, dado o caráter punitivo e pedagógica da indenização.

Pois bem.

Primeiramente, observo que a apelação interposta pela recorrente limita-se exclusivamente à discussão sobre o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, não havendo insurgência quanto aos demais pontos da sentença, os quais, portanto, restam assentados e incontroversos.

Assim, resta pacificada a responsabilidade das rés pela falha na prestação dos serviços educacionais, bem como o reconhecimento de que a parte recorrente sofreu abalo moral, decorrente da frustração de suas legítimas expectativas quanto à certificação profissional.

Todavia, analisando os autos, penso que o Juízo de primeiro grau fixou corretamente a indenização por danos morais, em patamar condizente com a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – C
URSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – NÃO RECONHECIDO PELA SEDU – DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Todos os pedidos têm como causa de pedir a alegada falha na prestação de serviço, referente à oferta de curso de complementação pedagógica que não era devidamente regulamentado junto ao MEC, logo, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual. Precedentes do STJ. 2. Não prospera ainda a alegação de ilegitimidade passiva do apelante, pois no contrato firmado entre ele e o apelado consta claramente que o objeto é a prestação de serviços educacionais pelo recorrente e é expresso no sentido de ser de inteira responsabilidade da contratada, dentre outras, ministrar aulas. Aliás, na petição inicial o autor aduziu que nunca se transferiu da instituição de ensino, o que não foi controvertido, e, embora o recorrente argumente que a emissão do certificado era de responsabilidade da segunda demandada, que seria a certificadora, consta nos autos dois certificados distintos relativos ao mesmo curso, um emitido pelo apelante e o outro, mais recente, pela segunda demandada, corroborando a versão do recorrido de que seu diploma foi emitido pela apelante e, posteriormente, por outra instituição de ensino com o objetivo de sanar irregularidades relativas à carga horária. 3. Segundo as Resoluções nº 02/1997 e nº 02/2015, ambas do Conselho Nacional de Educação, somente as instituições de ensino superior que possuem curso de licenciatura reconhecido pelo Ministério da Educação é que são aptas a ofertar cursos de complementação pedagógica na área do saber pretendida. 4. Ao tempo em que o autor realizou o curso de complementação pedagógica, nenhuma das instituições de ensino requeridas, nem a que ele cursou o programa, nem a que emitiu o diploma mais recente relativo ao curso, possuíam o reconhecimento do MEC para oferta de licenciatura na disciplina. Ademais, não constam dos autos os respectivos reconhecimentos dos programas especiais de formação pedagógica pelo Conselho Nacional da Educação. Outrossim, tal como observado pelo magistrado de origem, foram emitidos dois certificados, para o mesmo aluno e curso, com datas de realização do curso e emissão dos documentos completamente divergentes, que sequer se relacionam ao período em que o autor efetivamente cursou o programa. 5. As provas documentais que acompanham a exordial demonstram que a faculdade, a todo momento, indica que os cursos estavam em conformidade com a Resolução CNE/CEB nº 02/97. Portanto, é indubitável o defeito na prestação do serviço fornecido pelo apelante, razão pela qual deve responder pela lesão ao direito do consumidor, na forma do art. 20 do CDC. Inteligência da Súmula nº 595 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A indenização por danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, uma vez que o magistrado de primeiro grau esteve atento à repercussão, à gravidade do dano e ao caráter punitivo do dano moral.
Aliás, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para a compensação da angústia experimentada pelo apelado, sendo que essa quantia não destoa da estipulada por este Tribunal no julgamento de casos semelhantes
7. Quanto à irresignação do apelante com o arbitramento dos honorários advocatícios no patamar máximo legal, o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para o trabalho do causídico da parte ex adversa justificam o arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Sopesa-se, nesse sentido, que o processo tramita desde 2016 e que, tendo em vista o valor da condenação e o litisconsórcio passivo, o percentual fixado não representará valor exorbitante. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0023423-84.2016.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Mar/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO VÁLIDO – EXIGÊNCIA POSTERIOR À MATRÍCULA OCORRIDA QUANDO O ESTUDANTE JÁ HAVIA CURSADO 8 PERÍODOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS
– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais traduz relação de consumo, motivo pelo qual incidem, na espécie, as regras protetivas delineadas na Lei nº 8.078/1990. 2. Constitui ônus do fornecedor o dever de informar, associado ao princípio da transparência, que o obriga a prestar ao consumidor informação clara e correta sobre o serviço a ser prestado. Entretanto, pelo que consta nos autos, a instituição de ensino não se desincumbiu do ônus de comprovar que informou ao aluno sobre a invalidade da documentação, apresentando exigência em período muito posterior à matrícula. 3. O dever de exigir o comprovante de preenchimento dos requisitos legais para ingresso em Curso de Graduação é inerente à atividade desenvolvida pela ré, o qual deve ser observado no momento da matrícula do aluno (e não postergado desarrazoadamente até que o estudante alcance estágio avançado no curso superior). 4. Restou demonstrada a prática abusiva da parte ré instituição de ensino, nos termos do art. 39, caput do CDC, configuradora de ato ilícito e defeito relativo à prestação do serviço, uma vez que mesmo ante a pendência de entrega de Certificado de Conclusão de Ensino Médio, permitiu ao autor a continuidade do curso, de modo que sucessivas rematrículas foram efetivadas mediante o regular pagamento de mensalidades (id. 6115006 e id. 6115032), gerando expectativa de que a pendência em questão não impediria que fosse concluída a Graduação. 5
. Tendo em vista o ato ilícito perpetrado impõe-se a condenação da Instituição de Ensino Superior ao pagamento de indenização por danos materiais – devem ser apurados em liquidação de sentença com base nas Declarações de Quitação de Débitos (id. 6115006) e nos extratos financeiros (id. 6115032) constantes no presente feito
– e danos morais, cujo quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau foi reduzido de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-ES, Apelação Cível 5008066-23.2022.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Nov/2023)

Como sabido, a indenização por danos morais tem três finalidades principais: compensatória, punitiva e pedagógica. No presente caso, o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo a quo se mostra razoável e adequado ao cumprimento dessas finalidades, considerando as circunstâncias do caso concreto, vez que a recorrente não demonstrou abalo ou violação de maior intensidade na espécie.

Em um ponto porém, a Sentença merece reforma, em relação aos juros e correção monetária aplicáveis sobre a indenização extrapatrimonial, o que reconheço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Como cediço,
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus”
(STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme Súmula 362. Para corroborar destaco:

[...] Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ [...].

(STJ, AgInt no AREsp 1146796/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Não obstante, o próprio Superior Tribunal de Justiça também adota o entendimento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora. Confira-se:

[...] nos termos do artigo 406 do CC, a atualização da condenação deve ser feita exclusivamente pela taxa Selic, nas ações envolvendo responsabilidade contratual, sendo os juros moratórios, devidos a partir da citação, incidem à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) até a vigência do Código Civil de 2002; após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do referido diploma legal". (STJ, AgInt no AREsp 585.475/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO EXISTENTE. SANAÇÃO.

[...] Tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais, incidirão eles à taxa de 6% ao ano, na forma do art. 1.062 do CC/16, desde o evento danoso, até a entrada em vigor do CCB/02, quando então incidirá a Selic, na forma do entendimento dominante desta Corte Superior.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(STJ, EDcl no REsp 1622514/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

Com efeito, na fixação da correção monetária e dos juros moratórios “A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial” (REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

Ocorre que justamente porque a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último.

Portanto, entendo que a partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos deverão ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento.

Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

CONCLUSÃO

Assim sendo,
CONHEÇO
do recurso de
RUTE LEIA DA COSTA VALTÃO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Todavia, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, reformo parcialmente a Sentença tão somente para determinar que na condenação por danos morais deverá incidir juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar